Tribunal: TJDFT
Processo: 0751524-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SALÁRIO BRUTO. INCOMPATIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
5. Verificando-se que as despesas ordinárias, assim como a existência de financiamento bancário são insuficientes para comprovar a condição de hipossuficiência da parte, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.